Tribunal: TJDFT
Processo: 0007177-84.2016.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0007177-84.2016.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RITA DE CASSIA COSTA EMBARGADO: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A., SUL AMERICA SEGURO SAUDE S.A. D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por RITA DE CASSIA COSTA, contra acórdão de ID – 36903833. De acordo com as razões recursais, a embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 37290149. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intimem-se QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. e SUL AMERICA SEGURO SAUDE S.A., para responderem aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 14 de julho de 2022 15:50:06. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador